Tribunal: TJES
Processo: 0003473-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003473-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLAND MIGUEL QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 278 DO CÓDIGO PENAL. VENDA E ENTREGA A CONSUMO DE SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE. “LOLÓ”. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE FINALIDADE COMERCIAL. COMPARTILHAMENTO DA SUBSTÂNCIA COM TERCEIROS. TIPICIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 278 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em razão da posse e disponibilização de substância nociva à saúde, conhecida como “loló”, no interior de casa de shows. A defesa requereu a absolvição sob o fundamento de atipicidade da conduta, sustentando ausência de finalidade comercial e alegando uso compartilhado entre amigos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a disponibilização e o compartilhamento de substância nociva à saúde, ainda que sem finalidade comercial ou obtenção de lucro, configuram o delito previsto no artigo 278 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico, que atestaram a apreensão de expressiva quantidade de substância nociva à saúde.

4. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos dos guardas municipais e pela confissão qualificada do acusado em juízo, na qual admitiu a posse da substância e o seu compartilhamento com terceiros durante o evento.

5. O artigo 278 do Código Penal configura delito de perigo abstrato e de ação múltipla, abrangendo não apenas a venda, mas também a conduta de “entregar a consumo” substância nociva à saúde.

6. A configuração do delito independe da demonstração de finalidade comercial, lucro ou efetiva venda da substância, sendo suficiente a sua disponibilização a terceiros para consumo.

7. A alegação defensiva de uso compartilhado entre amigos não afasta a tipicidade da conduta, pois o compartilhamento da substância caracteriza a entrega para consumo prevista no tipo penal.

8. A ausência de comprovação de transferências via PIX e a não oitiva judicial do segurança do estabelecimento não comprometem o conjunto probatório, diante da robustez das demais provas produzidas nos autos.

9. A posse de expressiva quantidade de diclorometano fracionado em frascos próprios para consumo em ambiente festivo evidencia a destinação da substância ao consumo coletivo, circunstância suficiente para caracterizar o crime previsto no artigo 278 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso
des
provido.

Teses de julgamento
:

1. O delito previsto no artigo 278 do Código Penal configura crime de perigo abstrato e independe da demonstração de finalidade comercial ou obtenção de lucro.

2. A disponibilização gratuita ou compartilhada de substância nociva à saúde caracteriza a conduta de “entregar a consumo” prevista no tipo penal.

3. A confissão do acusado, corroborada por depoimentos testemunhais e prova pericial, é suficiente para comprovar autoria e materialidade delitivas.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 278.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, APCR nº 1401997-89.2021.8.13.0024, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Fortuna Grion, j. 20.03.2024, DJEMG 21.03.2024. TJES; APCR 0001726-69.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJEMG 15/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003473-54.2022.8.08.0024

APELANTES: WILLAND MIGUEL QUEIROZ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WILLAND MIGUEL QUEIROZ

em face da r. sentença (ID 17173101) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no artigo 278 do Código Penal, tendo sido fixada a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, acostadas ao ID 18313481, o apelante requer tão somente a sua absolvição, ao argumento de atipicidade da conduta.

Contrarrazões, ao ID 18676398, pelo
desprovimento
do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18757070, opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a denúncia, em síntese (fls. 02/02-v do ID 17173094):

“[...] Segundo o Inquérito Policial anexo, que serve de base a presente denúncia, no dia 21 de abril de 2022, por volta das Olh32min, no estabelecimento comercial Shows Privilege localizada na Rua Coração De Maria, Praia Do Canto, Vitória, o denunciado, acima qualificado, vendia a consumo substância nociva a saúde, conforme Boletim Unificado de fls. 17/20, Auto de Apreensão de fl. 13 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 14.

Depreende-se dos autos que datados fatos, guardas municipais foram acionados pelo CIODES para atender ocorrência no estabelecimento comercial
Shows privi
ll
ege
, onde um indivíduo havia sido detido pelo segurança do local, portando frascos contento substância nociva a saúde, comumente conhecida como
"
lol
ó
".

Constam nos autos, momento em que a guarnição compareceu ao local foi feito contato com o segurança do local que flagrou o ato, sendo identificado como Claudio Martins Dos Santos, que informou que o indivíduo estava abastecendo uma latinha de energético que estava em posse de outra pessoa, nela inserindo uma substância líquida que se encontrava dentro de frascos de adoçante, comumente utilizados em festas para acondicionar "lança perfume", substância ilícita também conhecida como "loló", assim como o denunciado recebendo uma transferência via "pix" da pessoa com quem estava tratando.

Diante dos fatos, o segurança abordou o indivíduo, identificados como Willand Miguel Queiroz, ora denunciado, e realizarem busca pessoal, instante que encontrou: 08 (oito) frascos de 100 ml (cem mililitros) contento substância nociva a saúde, comumente conhecida como “
Loló
”.

Realizada a oitiva do denunciado, afirmou que o material apreendido era de sua autoria, conforme Auto de Qualificação e Interrogatório de fl. 08.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

Assim agindo, o denunciado WILLAND MIGUEL OUEIROZ, infringiu as normas do
artigo
278 do Cód
ig
o Penal.
[...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

A irresignação recursal concentra-se, portanto, na pretensão absolutória fundada na alegada atipicidade da conduta.

Sem razão, contudo.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 1); do
(ii)
Boletim Unificado de nº 47584318 (fls. 18/21); do

(iii)
Auto de Apreensão (fl. 14); do
(iv)

Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 15), acostados nos arquivos do IP ao ID 17173094. Por fim, de forma definitiva,
(vii)
o Laudo de Exame Químico (fl. 81 do ID 17173094), que atestou a natureza e a expressiva quantidade da substância apreendida.

A autoria, por sua vez, também se encontra demonstrada pelos depoimentos judiciais prestados pelos guardas municipais Carlos Roberto Gomes e Ângelo Augusto Dalcin, bem como pela própria confissão qualificada do acusado em juízo, ocasião em que admitiu deter a posse e o controle do material apreendido. Confira-se trecho do interrogatório judicial (ID 19268485):

Juiz de Direito:
Esses fatos são verdadeiros? Você estava vendendo mesmo, recebendo pix na hora lá? [...]

Willan
d
Miguel:
Esse dia foi uma situação parecida. Abril dois meses depois do primeiro. Foi o aniversário de outro amigo meu, Vinícius Vieira Carvalho. A gente foi nessa casa de show privilégge com o mesmo intuito, de tentar curtir e não gastar dinheiro, porque a gente não tinha para comprar vodka, energético, essas coisas dentro de uma casa de shows. [...] Não,
eu estava botando na minha lata, sim, e cada um tinha o seu frasco e usando. A sua lata e o seu frasco.
[...]

Juiz de Direito:
E que em revista pessoal ainda encontraram oito frascos com você, né?

Willan
d
Miguel:
Sim. [...]

Juiz de Direito:
Esse material que foi apreendido nessa casa aqui, o Shows Privilegge, é o mesmo material da outra?

Willan
d
Miguel:
É parecido, esse aí eu comprei na casa de parafusos lá em Gaivotas, perto do bairro onde eu moro, que é antirespingo de solda. Aí, quando a pessoa inala isso, isso dá um efeito na mente. [...] -destaquei

Diante desse contexto, embora a defesa sustente a atipicidade da conduta, sob o argumento de que não teria havido finalidade comercial e de que a substância fora adquirida apenas para uso compartilhado entre amigos, tal tese não merece acolhimento.

O crime previsto no artigo 278 do Código Penal não exige intuito de lucro ou efetiva comercialização. Trata-se de delito de perigo abstrato e de ação múltipla, que se aperfeiçoa com a conduta de fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal.

No caso concreto, o próprio apelante declarou em juízo que ingressou no evento portando
quantidade significativa da substância
(8 frascos de 100 ml)
, com o objetivo de utilizá-la juntamente com seus amigos. Tal circunstância evidencia que o produto foi disponibilizado a terceiros para consumo, o que basta para a configuração típica, independentemente de venda, obtenção de lucro ou vantagem econômica.

Sobre o tema:

VENDA DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. COMERCIALIZAÇÃO DE TRICLORETILENO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 01. Demonstradas a autoria e a materialidade do delito insculpido no artigo 278 do Código Penal, notadamente pelos depoimentos de policiais militares, cuja validade como meio de prova já foi reconhecida pelos tribunais superiores, a condenação do réu, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe, eis que o acusado mantinha em depósito substância nociva à saúde, tricloretileno, popularmente conhecida como loló, destinada à venda para consumo inadequado.

(TJMG; APCR 1401997-89.2021.8.13.0024; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fortuna Grion; Julg. 20/03/2024; DJEMG 21/03/2024).

No mesmo sentido, precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 278, CP (SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE). ELEMENTO SUBJETIVO. ALEGAÇÃO DE USO COMPARTILHADO. REJEIÇÃO. 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DE CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 3. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA (ART. 14, II, CP). APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. [...]

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pela apreensão de 100 (cem) frascos e um recipiente adicional contendo "loló" (diclorometano) em posse do réu, bem como por sua confissão e pelos depoimentos policiais. A controvérsia reside no elemento subjetivo do tipo penal do art. 278 do Código Penal, o dolo de "entregar a consumo" a substância ilícita a terceiro. 4.
A tese de uso compartilhado entre amigos não se sustenta diante das circunstâncias concretas do fato. A apreensão de mais de 100 (cem) porções da substância, já fracionadas e prontas para a distribuição, somada ao ardil da ocultação em um bolo para ingressar em uma casa noturna de intensa movimentação, demonstra que a intenção do agente transcende o mero consumo pessoal ou em grupo restrito.
O
modus operandi
revela planejamento e um risco potencializado à incolumidade pública, caracterizando a conduta de destinar a substância à distribuição a um número indeterminado de consumidores.

(TJ
ES
; APCR 0001726-69.2022.8.08.0024;
Primeira
Câmara Criminal; Rel. Des.
Eder Pontes da Silva
; DJEMG
15
/
12
/202
5
) –
destaquei

Assim, revela-se irrelevante a tentativa defensiva de afastar o intuito de lucro mediante a juntada de extratos bancários destinados a demonstrar a inexistência de transferências via PIX. Também não prospera a alegação de insuficiência probatória em razão da ausência de oitiva judicial do segurança do estabelecimento.

Isso porque a configuração do delito não depende da comprovação de venda, pagamento ou vantagem econômica. Basta que a substância nociva à saúde seja disponibilizada a terceiros para consumo, ainda que de forma gratuita, compartilhada ou mediante eventual rateio entre amigos.

Além disso, a prova oral colhida em juízo, somada à apreensão de grande quantidade da substância e à própria admissão do acusado de que portava o material para utilização conjunta, forma conjunto probatório suficiente para amparar a condenação.

Com efeito, a conduta consistente em ingressar em casa de eventos noturnos portando expressivo volume de substância volátil e nociva à saúde, acondicionada em frascos e destinada ao consumo compartilhado, não se amolda à pretendida atipicidade sustentada pela defesa, mas, ao contrário, subsume-se ao tipo penal do artigo 278 do Código Penal.

Portanto, inexistindo dúvida razoável acerca da materialidade, da autoria e da tipicidade da conduta, não há falar em absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator